Tribunal: TJMT
Processo: 1042755-30.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042755-30.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALTENIR PEREIRA DUARTE - CPF: 240.947.221-49 (APELADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para compelir os requeridos à disponibilização do medicamento prescrito ao autor
.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar:
(i)
se a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento de alto custo recai solidariamente sobre os entes federativos
;
e
(
ii
)
se é possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente estadual conforme as regras de repartição de competências do SUS.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade pela saúde é solidária entre os entes federativos, conforme disposto na Constituição Federal e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793. Todavia, a repartição administrativa de competências permite direcionar o cumprimento de obrigações conforme a complexidade do tratamento e a esfera de competência do SUS.

4. No caso em questão, não houve demonstração suficiente de que o medicamento

é de alt
o custo
para justificar a exclusão da responsabilidade do Município. A obrigação de fornecimento do medicamento deve ser mantida, considerando a responsabilidade solidária.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “Os entes fede
rad
os são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS,
sem prejuízo do
direcionamento do cumprimento da obrigação
primariamente a um deles
,
conforme as regras de repartição de competências,
desde que efetivamente comprovado que se trata de demanda de média/alta complexidade
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 196, 197; Lei no 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE no 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019 (Tema 793).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
RONDONÓPOLIS
(MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Esp. de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis

(MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1042755-30.2023.8.11.0003
proposta por
ALTENIR PEREIRA DUARTE

em face do ora apelante e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para compelir os requeridos à disponibilização do medicamento
Bevacizumabe
800 mg/mês
prescrito
ao
autor
, sob pena do pagamento de e multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
.

E ainda condenou a

parte vencida ao
pagamento de honorários
fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Nesses termos, a parte apelante aduz que a autora busca a disponibilização de procedimentos não inseridos na competência do ente público municipal, mas sim do Estado de Mato Grosso, conforme regras administrativas de repartição de competências, motivo pelo qual aponta a necessidade de direcionamento inicial da obrigação ao Estado.

Assim, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma do ato sentencial, para ser direcionado o cumprimento da obrigação inicialmente ao Estado de Mato Grosso, conforme regras administrativas de repartição de competências.

O
s
apelado
s
apresent
aram
suas contrarrazões, pugnando pel
o não provimento do apelo
(Id.
243629177
e 243629177
)
.

O órgão ministerial apresentou parecer no Id.
257399184
, pugnando pelo
parcial
provimento do apelo
, no sentido de direcionar o cumprimento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. de Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1042755-30.2023.8.11.0003 proposta por
ALTENIR PEREIRA DUARTE

em face do ora apelante e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para compelir os requeridos à disponibilização do medicamento
Bevacizumabe
800 mg/mês prescrito ao autor, sob pena do pagamento de e multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

E ainda condenou a parte vencida ao pagamento de honorários fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Pois bem.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu
artigo
196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O
artigo
197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL
– REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. Uma vez constatado que o tratamento médico vindicado não é disponibilizado pelo SUS, não há definição quanto ao ente público responsável para o cumprimento da decisão, de modo que não há falar em direcionamento do cumprimento da obrigação.

4. Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser mantida a responsabilidade solidária.

5. Recurso não provido”.

(N.U 1004938-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2024, publicado
no DJE 25/06/2024).
[sem destaque no original].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL PELO JUÍZO A QUO – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIREITO À SAÚDE
– SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON-LINE – MEDIDA MENOS GRAVOSA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser mantida a responsabilidade solidária.

4. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio on-line, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

5. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1002618-28.2023.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2024, publicado
no DJE 25/06/2024).
[sem destaque no original].

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões:
(i)
os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde;
(
ii
)
sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, em que pese a parte apelante defender que não há obrigação de fornecimento do tratamento médico ora pleiteado, tenho que tais razões não são procedentes, eis que se reconhece a obrigação do poder público no fornecimento de exames e medicamentos, ainda que não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, ressalvado o atendimento dos requisitos previstos no Tema n. 106, do c. Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, ainda que exista a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências, conclui-se que não houve, por parte do Município apelante, a necessária demonstração nos autos de se tratar de insumos de alta complexidade ou de alto custo, conforme sustentado nas razões recursais.

Conclui-se, por fim, que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação, não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde.

No entanto, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, em que a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

Ademais, registro que eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Por
outro
lado, no tocante
às
astreintes
, é fato que a execução desta, em casos de descumprimento de obrigação, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além de não garantir efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer.

Assim, tenho que se
torna
mais efetivo, inclusive para a parte a
pel
a
da
, a substituição da multa cominatória pela possibilidade de bloqueio
on-line
nas contas públicas, em caso de descumprimento da determinação imposta.

Nessa linha, precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL PELO JUÍZO A QUO – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIREITO À SAÚDE –
SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON-LINE – MEDIDA MENOS GRAVOSA – POSSIBILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser mantida a responsabilidade solidária.

4. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio on-line, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer
.

5. Recurso parcialmente provido”.

(TJMT - N.U 0000699-15.2012.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2024, publicado
no DJE 29/04/2024)
. [sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – PEDIDO NÃO CONHECIDO – VIA INADEQUADA - ASSISTÊNCIA À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – CONSULTA COM MÉDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a disponibilização de consultas uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Em se tratando de providência de alta especialidade e alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Conforme entendimento do STJ, caso seja necessário, é cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o demandado a cumprir obrigação de fazer para assegurar o atendimento de saúde, em cumprimento a decisão judicial, já que cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões
”.

(N.U 1003461-38.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, publicado
no DJE 28/02/2024).
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
D
O
U PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
tão somente para substituir a multa diária fixada para bloqueio
on-line
de verbas públicas, em caso de descumprimento

e, por conseguinte,
mantenho
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
incólume
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025